Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No. 1008472-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de medida liminar
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1025829-14.2022.8.11.0001, em trâmite do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
(...)
I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido.
(STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012).
Por essas razões, declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado